Tribunal: TJPA
Processo: 0804484-97.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804484-97.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 14/2017 DESTA CORTE. COMPETÊNCIA NÃO PRIVATIVA DOS JUÍZOS DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – De acordo com
a Resolução n.º14/2017 desta Corte, a qual redefine as competências das Varas de Fazenda da Capital, a matéria tratada na ação objeto do presente conflito não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência privativa das Varas.

2 -
Com efeito, de acordo com a citada Resolução, a competência para tratar de matérias não privativas é concorrente entre as quatro varas.

3 -
Desse modo, como a questão tratada na Ação Anulatória envolve o Poder de Polícia, não está inserida em nenhuma das hipóteses de competência privativa, de modo que, a redistribuição do feito pelo juízo da 1ª Vara foi equivocada, já que, sendo a competência concorrente, a ele também compete julgar o feito.

4 - Conflito conhecido e provido para declarar a competência do juízo suscitado para julgar a ação.

Acordam
os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DAR-LHE PROVIMENTO
para declarar a competência do juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém para processar e julgar o feito.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).______________________.

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital, figurando como suscitado o juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital.

Tratam os autos de Ação Anulatória de ato administrativo ajuizada por Osmarino Martins dos Santos em desfavor da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB.

Os autos foram distribuídos ao juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que declinou de sua competência, sob o argumento de que a matéria tratada não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorize a sua intervenção e nem se trata de competência comum a nenhum dos quatro juízos de fazenda. Assim, entendeu que o processo deveria ser redistribuído entre a 3ª ou 4º Vara de Fazenda.

Ao receber o processo, o juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, suscitou o conflito, sob o argumento de que não é competente para processar e julgar a causa, uma vez que a matéria tratada não está no rol de sua competência privativa, mas comum a todas as varas de Fazenda e, portanto, segundo entende, o feito não poderia ser redistribuído.

Instado a se pronunciar, o representante do Ministério Público se manifestou pelo processamento da ação perante o juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital (id. 2721508).

Era o que tinha a relatar.

Á secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Conflito de Competência.

O cerne do conflito cinge-se a estabelecer a competência para processar e julgar ação Ação Anulatória de Ato Administrativo, na qual se encontra no pólo passivo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB.

Pois bem. Ao analisar os autos, o juízo suscitado entendeu pela competência do suscitante, ante a competência comum entre Varas de Fazendas para julgar a questão e, portanto, incabível a redistribuição, nos termos da Resolução 14/2017.

Tem razão do suscitante.

Isso porque, analisando a Resolução n.º14/2017 desta Corte, a qual redefine as competências das Varas de Fazenda da Capital, percebo que a matéria tratada na ação objeto do presente conflito não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência privativa das Varas. Veja-se:

“Art. 3° - À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos,

III - A Ordem Urbanística;

IV - A Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI - A Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° A 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Intervenção do Estado na Propriedade;

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - A Previdência dos Militares do Estado;

VI – Ato administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar”

Com efeito, de acordo com a citada Resolução, a competência para tratar de matérias não privativas é concorrente entre as quatro varas. Vejamos:

“Art. 5°
Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente
, as Ações de Improbidade Administrativa e
as não incluídas na competência privativa das demais Varas
e do Juizado Especial da Fazenda Pública.” Grifei

Desse modo, como a matéria tratada na Ação Anulatória, se refere ao Poder de Polícia, não está inserida em nenhuma das hipóteses de competência privativa, de modo que, a redistribuição do feito pelo juízo da 1ª Vara foi equivocada, já que, sendo a competência concorrente, a ele também compete julgar o feito.

Destarte, forçoso é concluir que o juízo competente para processar e julgar a ação é o suscitado, já que a este coube a distribuição inicial do processo (CPC, artigo 43).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito e
DOU-LHE PROVIMENTO

para declarar a competência do juízo suscitado (1ª Vara de Fazenda de Belém) para processar e julgar o feito.

Oficie-se, com urgência, ao juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, informando-lhe da presente decisão e, após, encaminhem-se os autos ao juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2021